Tribunal: TJMT
Processo: 1020133-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020133-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS GABRIELLY VALENTIM DA SILVA - CPF: 060.163.441-17 (APELADO), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO), EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), AGEU BENTO ANTUNES JUNIOR - CPF: 049.978.821-43 (APELANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), AGEU BENTO ANTUNES JUNIOR - CPF: 049.978.821-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. MOTOR SUBSTITUÍDO. VEÍCULO INAPTO PARA TRANSFERÊNCIA. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE INDIVIDUALIZADA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
REDUZIDO.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Banco e Revendedora de Veículos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, condenando-os solidariamente à restituição de R$ 12.022,13 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade do banco financiador; (ii) analisar a caracterização do vício redibitório e seus efeitos sobre os contratos; (iii) examinar a individualização da responsabilidade pelos danos materiais; (iv) avaliar a configuração e quantificação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de contratos interdependentes (compra e venda e financiamento), a invalidade do contrato principal contamina o contrato acessório, justificando a rescisão de ambos.

A impossibilidade de transferência de titularidade de veículo junto ao DETRAN, em razão da substituição do motor por outro de potência diversa, configura vício oculto que compromete a utilidade do bem e justifica a rescisão do contrato de compra e venda, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC.

A responsabilidade pela restituição dos valores deve ser individualizada conforme o proveito econômico obtido por cada fornecedor, cabendo à instituição financeira a devolução das parcelas do financiamento e à revendedora a restituição dos valores recebidos diretamente.

A pretensão de regresso da instituição financeira contra a revendedora deve ser buscada em ação própria.

A frustração decorrente da descoberta de vício oculto que impede a regularização do veículo, somada à postura evasiva dos réus, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função de compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelos ofensores, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO C6 S.A. e EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Rescisão Contratual c/c Restituição do Valor Pago c/c Indenização por Danos Morais no 1020133-03.2024.8.11.0041, ajuizada por THAIS GABRIELLY VALENTIM DA SILVA, julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por THAIS GABRIELY VALENNTIM DA SILVA para:

a) DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre a autora e a requerida EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, bem como do contrato de financiamento firmado com o BANCO C6 S.A.;

b) CONDENAR solidariamente os requeridos EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO C6 S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.022,13 (doze mil e vinte e dois reais e treze centavos), com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora (SELIC) a partir da citação;

c) CONDENAR solidariamente os requeridos EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO C6 S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a partir desta data e juros de mora (SELIC) a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

CONDENO os Requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva, para EXTINGUIR o feito com relação ao Requerido AGEU BENTO ANTUNES JUNIOR. CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em relação ao requerido AGEU BENTO ANTUNES JUNIOR, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o do CPC).”

Em suas razões, o BANCO C6 S.A. aduz que não possui responsabilidade solidária, pois sua atuação se restringiu à de mero agente financiador, em um contrato autônomo e distinto do de compra e venda, não integrando a cadeia de fornecimento do produto viciado.

Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diferencia a responsabilidade dos bancos de varejo, como é o seu caso, daquela atribuída aos chamados "bancos de montadora", que possuem vínculo direto com a comercialização dos veículos, não se aplicando a solidariedade ao caso concreto.

Afirma que a sentença cria um desequilíbrio jurídico e financeiro ao determinar a restituição de valores ao consumidor sem ordenar, previamente, que a revendedora devolva ao banco o montante que lhe foi repassado por força do financiamento, transferindo indevidamente o risco da operação.

Argumenta que a condenação por danos morais é descabida, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito, não participou da negociação do bem e não contribuiu para o vício que frustrou a consumidora.

Sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, pois não deu causa à propositura da ação e, subsidiariamente, que o percentual fixado é desproporcional e excessivo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor.

O 2o apelante (EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA) aduz que o vício alegado não tornou o veículo impróprio ao uso nem lhe diminuiu o valor, requisitos do artigo 441 do Código Civil para a caracterização do vício redibitório, destacando que a apelada utilizou o bem por aproximadamente dois meses sem relatar problemas de funcionamento.

Assevera que a apelada teve a oportunidade de vistoriar o veículo previamente e assinou termo de entrega no qual aceitou o bem nas condições em que se encontrava, o que afastaria a responsabilidade da vendedora.

Afirma que a substituição do motor de um veículo é um procedimento legalmente permitido, sendo passível de regularização junto aos órgãos de trânsito.

Argumenta que a sentença conferiu valor probatório excessivo ao laudo de vistoria e às conversas de WhatsApp, em detrimento dos documentos assinados pela compradora, que demonstram sua ciência e concordância com o estado do veículo no ato da compra.

Sustenta que a condenação à restituição integral dos valores pagos gera enriquecimento ilícito à apelada, que usufruiu do bem por meses, devendo ser abatido do montante a ser devolvido um valor correspondente à locação do veículo pelo período de uso.

Alega que a situação configura mero aborrecimento contratual, não havendo dano moral a ser indenizado, e que o valor arbitrado em R$ 15.000,00 é desproporcional.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna para que seja considerado o valor de locação do veículo para fins de compensação e que a indenização por dano moral seja reduzida ao patamar mínimo.

Contrarrazões apresentadas no ID 315081410 e 320367394.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora, ora apelada, narrou na inicial ter adquirido da primeira requerida, EV Comércio de Veículos LTDA, o veículo Nissan March 1.0S, cor preta, Renavan 01019453920, pelo montante de R$ 34.900,00, em 16/02/2024.

O negócio foi celebrado mediante o pagamento de uma entrada de R$ 8.000,00, acrescida de R$ 1.000,00 para despesas de documentação, sendo o saldo remanescente financiado junto ao segundo requerido, Banco C6 S.A., em 48 parcelas de R$ 1.003,68. Contudo, ao tentar realizar a transferência de titularidade do automóvel junto ao DETRAN/MT em 22/04/2024, foi informada de que o veículo estava "INAPTO PARA TRANSFERÊNCIA" em razão da substituição do motor por outro de potência diversa, caracterizando vício oculto que inviabilizava a finalidade essencial do negócio.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, declarando a rescisão tanto do contrato de compra e venda quanto do contrato de financiamento. Condenou, solidariamente, os requeridos à restituição de R$ 12.022,13 a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Preliminar apresentada em contrarrazões

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, não merece prosperar. Embora de forma sucinta, as peças recursais impugnam os fundamentos centrais da sentença, apresentando as razões de fato e de direito pelas quais os Apelantes entendem que a decisão deve ser reformada, o que é suficiente para o conhecimento dos apelos.

Da Responsabilidade Solidária da Instituição Financeira e Individualização dos Danos Materiais

O cerne da controvérsia, no que tange ao apelo do Banco C6 S.A., reside na definição de sua responsabilidade pelos danos decorrentes do vício no veículo financiado. A instituição financeira defende a autonomia dos contratos de compra e venda e de financiamento, buscando afastar sua inclusão na cadeia de consumo e, consequentemente, a responsabilidade solidária.

O Código de Defesa do Consumidor, em uma interpretação sistemática e teleológica, visa proteger a parte vulnerável da relação, reconhecendo a conexão intrínseca entre negócios jurídicos que, embora formalmente distintos, convergem para um único propósito econômico: a aquisição de um bem ou serviço pelo consumidor.

No caso em tela, o contrato de financiamento não possui existência autônoma; ele foi celebrado com a finalidade exclusiva de viabilizar a compra do veículo junto à revendedora. Trata-se de uma hipótese clássica de contratos coligados ou interdependentes.

A invalidade do contrato principal (compra e venda), em decorrência de vício que o torna imprestável ao seu fim, contamina de forma inarredável o contrato acessório (financiamento), que perde sua causa.

Conforme documentado nos autos, a operação foi estruturada de modo que o valor financiado pelo banco foi repassado à revendedora, evidenciando a parceria comercial e a interdependência das operações. Para o consumidor, a aquisição do bem e a obtenção do crédito compõem uma única operação econômica.

Desse modo, tanto a revendedora quanto a instituição financeira integram a cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 18 do CDC, respondendo solidariamente perante o consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO FINANCIADOR – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – VÍCIOS OCULTOS NO VEÍCULO – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O banco financiador, ao viabilizar a aquisição do bem pelo consumidor, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios ocultos do produto financiado, conforme previsto no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A existência de defeitos no veículo adquirido autoriza a rescisão do contrato de financiamento vinculado, com a consequente devolução dos valores pagos pelo consumidor.

A frustração do consumidor em razão da impossibilidade de usufruir do bem adquirido justifica a condenação por danos morais, sendo adequado o montante fixado na sentença, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

(N.U 1000071-72.2024.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

Portanto, a responsabilidade solidária do Banco C6 S.A. foi corretamente reconhecida na sentença, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva ou em exclusão de sua responsabilidade.

No entanto, embora seja inegável a conexão entre os contratos, o que justifica a rescisão de ambos, entendo que a responsabilidade pela restituição dos valores deve ser individualizada conforme o proveito econômico obtido por cada um dos fornecedores. Nesse sentido, o Banco C6 S.A. deve ser responsabilizado apenas pela devolução das parcelas do financiamento efetivamente pagas pela consumidora, enquanto a revendedora EV Comércio de Veículos Ltda. deve responder pela restituição dos valores recebidos diretamente (entrada e taxa de documentação).

Quanto à alegação do Banco C6 S.A. de que a revendedora deveria ser condenada a lhe devolver os valores repassados a título de financiamento, tal pretensão extrapola os limites da lide, devendo ser buscada em ação própria.

Do Vício Redibitório e da Rescisão do Contrato de Compra e Venda

A revendedora EV Comércio de Veículos Ltda. busca afastar sua responsabilidade sob o argumento de que o vício não tornou o veículo impróprio ao uso e que a compradora aceitou o bem no estado em que se encontrava.

A argumentação é manifestamente improcedente. O vício constatado não é um mero defeito mecânico ou estético, mas uma irregularidade administrativa de extrema gravidade. Conforme o laudo de vistoria do DETRAN/MT (ID 315080890), o veículo foi considerado "INAPTO" para transferência devido à "substituição do motor" por outro de "potência diferente do original".

O vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil, caracteriza-se quando o defeito oculto torna a coisa imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminui o valor. No caso em análise, a substituição do motor por outro de potência diferente, sem a devida regularização, configura vício oculto porque: (i) não era perceptível ao consumidor médio no momento da aquisição; (ii) preexistia à entrega do bem; (iii) compromete significativamente a utilidade do veículo, uma vez que impede sua regularização administrativa.

A impossibilidade de transferir a titularidade do veículo para o nome do adquirente frustra a própria essência do contrato de compra e venda. A aquisição de um automóvel pressupõe, como elemento fundamental, a obtenção da propriedade plena e regular, o que inclui o registro em nome do novo dono. Um veículo que não pode ser legalmente transferido é, para todos os efeitos, impróprio ao uso a que se destina, pois priva o comprador do principal atributo da propriedade: a capacidade de dispor livremente do bem e de exercer sobre ele todos os direitos legalmente previstos.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO . MOTOR SUBSTITUÍDO SEM INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Luciano Gomes de Almeida contra sentença proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, movida em face de 4 W Veículos Ltda - EPP e Banco Bradesco Financiamentos S/A, por meio da qual a MM . Juíza de Direito sentenciante acolheu preliminar de ilegitimidade passiva em favor do banco, extinguindo o processo sem resolução do mérito ( CPC, art. 485, VI), e julgou improcedentes os pedidos em relação à empresa vendedora. O autor narrou a existência de vício oculto em veículo adquirido - substituição do motor original 1.8 por um motor 1 .6, com defeitos mecânicos. Pediu a condenação por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada a existência de vício oculto no veículo usado adquirido pelo consumidor; (ii) estabelecer se a empresa vendedora deve ser condenada à reparação por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A venda de veículo com motor substituído - sem a devida informação clara e ostensiva ao consumidor - configura vício oculto, nos termos do art . 18, § 1o, do CDC, especialmente quando o vício compromete o funcionamento e a segurança do produto. 4. Nos termos do art. 341 do CPC, a ausência de impugnação específica ao fato alegado pelo autor (troca do motor 1 .8 por motor 1.6) torna o fato incontroverso, dispensando a necessidade de prova adicional ( CPC, art. 374, III). 5 . Caracterizado o inadimplemento contratual e comprovado o prejuízo material, o consumidor faz jus à restituição da quantia paga pelo veículo, bem como ao reembolso dos valores despendidos com o conserto do motor, conforme previsão do art. 18, § 1o, incisos I a III, do CDC. 6. A negativa da fornecedora em solucionar o vício oculto, somada ao abalo emocional gerado pela frustração da legítima expectativa do consumidor, justifica a condenação por danos morais, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade do autor . 7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo compensar o sofrimento causado sem se configurar como fonte de enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
A venda de veículo usado com substituição do motor original sem a devida informação ao consumidor configura vício oculto apto a ensejar reparação por danos materiais. 2 . A recusa do fornecedor em solucionar o vício oculto, após ter sido cientificado, autoriza a indenização por danos morais, quando a situação extrapola meros aborrecimentos cotidianos.
3. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto, sendo suficiente a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 341, caput, e 374, III; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 12, 14 e 18, § 1o, incisos I a III; CC, arts. 389 (parágrafo único) e 406, com redação da Lei no 14.905/2024 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1684132/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02 .10.2018, DJe 04.10.2018 .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50050327020218130245, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 06/08/2025, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2025)

Ainda que se alegue que a substituição do motor de um veículo é um procedimento legalmente permitido, sendo passível de regularização junto aos órgãos de trânsito, é importante ressaltar que tal processo possui requisitos específicos, dos quais a apelante não demonstrou estarem preenchidos. Além disso, ao revender o veículo, cabia à vendedora proceder com tal regularização, entregando o bem apto a ser transferido. A omissão nesse sentido configura falha grave na prestação do serviço, incompatível com os deveres de boa-fé e informação que regem as relações de consumo.

A alegação de que a apelada utilizou o veículo por dois meses não afasta o vício, que é de natureza oculta e só foi revelado no momento da vistoria oficial. A cláusula contratual de aceitação do veículo "no estado em que se encontra" não pode ser interpretada como uma renúncia do consumidor aos seus direitos, especialmente em face de vícios ocultos que comprometem a legalidade e a regularidade do bem.

A pretensão de abater valores pelo uso do veículo não se sustenta, pois a rescisão decorre de culpa exclusiva da vendedora, devendo as partes retornar ao estado anterior, sem que o consumidor seja penalizado pelo tempo em que ficou na posse de um bem irregular.

Assim, comprovado o vício grave que impede a transferência de titularidade, a rescisão de ambos os contratos e a restituição integral dos valores pagos pela consumidora (danos materiais) é medida que se impõe, nos termos do artigo 18, § 1o, II, do CDC.

Dos Danos Morais

Ambos os apelantes se insurgem contra a condenação por danos morais. Contudo, a situação vivenciada pela apelada ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano.

A aquisição de um veículo automotor representa, para a maioria dos cidadãos, um investimento significativo, cercado de expectativas. A frustração de descobrir que o bem adquirido possui uma irregularidade tão grave que impede sua regularização é fonte de angústia, insegurança e estresse consideráveis. A consumidora foi obrigada a despender tempo e recursos na tentativa de solucionar o problema, enfrentando a postura evasiva dos apelantes e, por fim, tendo que recorrer ao Poder Judiciário para ver seu direito assegurado.

A quebra da confiança e da boa-fé, somada ao sentimento de impotência e à incerteza sobre o desfecho de um investimento relevante, configura ofensa a direitos da personalidade, justificando a reparação por dano moral. A responsabilidade, neste ponto, também é solidária, pois a atuação conjunta dos fornecedores deu causa à situação danosa.

No entanto, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados por este Tribunal em situações análogas, entendo que o valor fixado na sentença merece reparo. A quantia de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função de compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelos ofensores, sem configurar enriquecimento ilícito.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, os apelantes questionam o percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

O artigo 85, § 2o, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e à importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado.

No caso, a fixação no patamar máximo se justifica pela complexidade da causa, que envolveu a necessidade de litigar contra duas empresas, a obtenção de tutela de urgência e a atuação diligente da patrona da autora em todas as fases processuais.

Portanto, a verba honorária deve ser mantida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os Recursos de Apelação e, no mérito:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao 1o Apelo
para individualizar a condenação por danos materiais, determinando que o Banco responda apenas pela devolução das parcelas do financiamento pagas pela autora;

2.
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 2o Apelo
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo sua responsabilidade pela restituição dos valores da entrada e documentação, totalizando R$ 9.000,00;

3. Mantenho a condenação solidária de ambos os apelantes quanto aos danos morais, no valor reduzido de R$ 10.000,00;

4. Mantenho a condenação em honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, a ser suportada por ambos os apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025